Tribunal: STF
Processo: Rcl 80970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 940.769-RG, 
TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL 
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel Marcelino Advogados Associados, em 16.6.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo 
n. 1030163-26.2022.8.26.0114, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 940.769-RG, Tema 918 da repercussão geral:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. Mandado de Segurança. ISS. Município de Campinas. Sociedade de advogados. Pretensão ao recolhimento do ISS na modalidade fixa (valor fixo considerando o número de advogados que compõem a sociedade). Descabimento. Direito, em tese, da impetrante à tributação por alíquota fixa considerando o número de profissionais que compõem a sociedade. Impetrante, todavia, optante do SIMPLES nacional. Inviabilidade de adoção de regime híbrido, especial para o recolhimento do ISS e nos moldes do Simples Nacional para os demais tributos, sob pena de criação de regime híbrido, com a cumulação de benefícios sem amparo legal. Inaplicabilidade, ao caso específico dos autos, do Tema nº 918, do STF. Precedentes do STF, STJ e desta Câmara. Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos, prejudicada a apelação da impetrante” (fl. 3, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 8.10.2024, foi interposto recurso especial, ao qual negado seguimento, em 17.1.2025.



    O reclamante interpôs agravo em recurso especial. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o agravo não foi conhecido pelo Ministro Relator naquele Tribunal, estando pendente de julgamento os embargos de declaração opostos contra essa decisão.



    2. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, Daniel Marcelino Advogados Associados ajuíza a presente reclamação, na qual afirma ser “pessoa jurídica de direito privado, que exerce como atividade exclusiva a prestação de serviços advocatícios, sob o CNAE nº 69.11-7-01, desde 2000, sendo optante pelo Simples Nacional no período entre os exercícios de 2015 e 2022, permanecendo devidamente regular perante o cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias” (fls. 3-4).



    Noticia que, “no ano-calendário de 2021, a Reclamante extrapolou o sublimite do Simples Nacional, situação na qual a norma determina a apuração e o recolhimento do ISSqn de maneira apartada, diretamente à Municipalidade” (fl. 4).



    Relata que, “mesmo tratando-se de sociedade uniprofissional, ao ter o ISS excluído do Simples Nacional, a ora Reclamante estava sendo submetida à tributação pelo ISSqn sobre o faturamento bruto, em percentual de 5%, por impedimento do próprio sistema da Prefeitura de Campinas que não permitia a adoção do sistema na modalidade fixa, ou seja, alíquota ad rem” (fl. 4).



    Informa que, “no curso do referido feito mandamental, (...) fora proferida a r. sentença (Doc. 03) que, confirmando a liminar inicialmente deferida, concedeu a segurança para reconhecer o direito da Reclamante de ser tributada pelo regime de ofício” (fl. 5).



    Assevera que, “contudo, em sede de Recurso de Apelação e Remessa Necessária, a C. 15ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em evidente inobservância ao teor da tese fixada por meio do Tema nº 918 do C. Supremo Tribunal Federal, reformou a r. sentença anteriormente prolatada, por entender que, apesar da extrapolação do sublimite do Simples Nacional e da consequente exclusão do ISSqn da apuração, não seria admissível o recolhimento do ISS na modalidade fixa, sob pena de instituição de um regime híbrido” (fl. 5).



    Argumenta que, “não bastasse a disposição normativa expressa no sentido de que as sociedades uniprofissionais serão tributadas através de alíquotas fixas, este C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 940.769/RS, sob o rito de Repercussão Geral, manifestou-se expressamente, por meio da fixação do Tema nº 918, acerca da inconstitucionalidade da lei municipal que aja em contrariedade ao DL 406/1968 no que tange à base de cálculo do ISSqn, por ofensa direta ao artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 9).



    Requer o deferimento de medida liminar, para “suspender o curso dos autos originários nº 1030163-26.2022.8.26.0114, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, até a decisão final de mérito” (fl. 14).



    Pede seja “conhecida e integralmente provida a presente Reclamação Constitucional, para determinar a cassação do v. Acórdão exorbitante do precedente vinculante, e reconhecer a necessidade de submissão da ora Reclamante, na qualidade de sociedade uniprofissional de advogados, à tributação do ISSqn na modalidade fixa, em consonância com a norma vigente e com o quantum fixado no Tema nº 918 de Repercussão Geral” (fl. 14).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento à apelação do Município de Campinas/SP e à remessa de ofício no processo da origem, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 940.769-RG, Tema 918 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, não há notícia da interposição de recurso extraordinário até a presente data, não tendo sido esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento 
a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão 
de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário do ato reclamado.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora